Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caracterizada a relação de consumo, sendo pretendida a responsabilização do fornecedor por fato do produto, nos termos do artigo 12, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, cabe ao fornecedor do produto a responsabilidade pela comprovação de que: I – não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Não tendo o fornecedor do produto se desincumbido de seu ônus probatório, deve ser reconhecida a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos consumidores.
3. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
4. A situação vivenciada pelos autores, qual seja, defeito nos pneus do veículo, pode ter lhe causado aborrecimentos, mas não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.